Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, em relação a parte conhecida, indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise da alegação de excesso de execução com a indicação do valor incontroverso apenas na fase recursal; (ii) estabelecer se a existência de investigação criminal e de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça autoriza a suspensão de cumprimento provisório de sentença; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé aos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, a apresentação imediata do valor que o devedor entende correto, com planilha de cálculo, sob pena de não conhecimento da insurgência.
5. A indicação do valor apenas na fase recursal configura inovação recursal e supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento da tese pela instância revisora.
6. A suspensão do cumprimento provisório da sentença não se justifica pela mera alegação de investigação criminal, sobretudo quando não comprovada, tampouco pela existência de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça, que não possui efeito suspensivo automático, conforme o art. 520 do Código de Processo Civil.
7. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo, o que não se verifica na propositura de cumprimento provisório com base em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução formulada sem a prévia e expressa indicação do valor considerado devido pelo executado configura descumprimento do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil e, quando apresentada apenas na fase recursal, caracteriza inovação vedada por implicar supressão de instância. 2. A ausência de efeito suspensivo em recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça e a não comprovação de investigação criminal afastam a possibilidade de suspensão do cumprimento provisório da sentença. 3. Não se configura litigância de má-fé na propositura de cumprimento provisório de sentença baseada em título judicial regularmente constituído, ausente demonstração de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 520 e 525, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.